Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0012011-86.2014.8.07.0006 EMBARGANTE: ÉLSON VILASSA DOS SANTOS EMBARGADO: G DE F ALVES MOTOS - ME, GIRLENE DE FATIMA ALVES, BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por ÉLSON VILASSA DOS SANTOS (ID 60563804). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019